Tribunal: TJDFT
Processo: 0706433-31.2019.8.07.0005
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-18
Data de publicação: 2021-04-04

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DENUNCIAÇÃO CALUNIOSA. ABSOLVIÇÃO. ATIPICIDADE. INSTAURAÇÃO DE INVESTIGAÇÃO. NÃO ACOLHIMENTO. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE. DOLO EVIDENCIADO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA CALÚNIA. IMPOSSIBILIDADE.
I – O tipo do art. 339 do CP, tipifica a conduta do agente que dá causa à instauração de procedimento investigatório criminal ao imputar a prática de crime, sabendo ser inocente. Conclui-se que não se exige a efetiva instauração de inquérito ou ação penal para que se configure a denunciação caluniosa.
II – Inviável o acolhimento do pleito de absolvição por ausência de provas se a materialidade e a autoria do delito encontram-se sobejamente demonstradas pelo acervo probatório, notadamente pelas declarações da acusada, dos demais policiais que participaram da prisão em flagrante do réu, do ofício e documentos encaminhados pelo NAC para a PCDF e, por fim, do relatório elaborado por este órgão.
III – O crime de calúnia é absorvido pela conduta mais grave, do art. 339 do CP, quando comprovada a movimentação da máquina estatal para apuração da falsa imputação da prática de crime.
IV – Recurso conhecido e desprovido.